Tribunal: TJES
Processo: 5020559-51.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020559-51.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARINA RODRIGUES MAGALHAES
RECORRIDO: JUNIOR DE LIMA CAMPISTA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020559-51.2021.8.08.0035

Recorrente: CARINA RODRIGUES MAGALHAES;

Recorridos: JUNIOR DE LIMA CAMPISTA; DETRAN-ES;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERIR PROPRIEDADE DE VEÍCULO E MULTAS. PEDIDO AUTORAL DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, PARA QUE FOSSE DETERMINADA A IMEDIATA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO COMPRADOR AO PAGAMENTO DO DÉBITO EM ABERTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DO VEÍCULO E ASSUNÇÃO DE MULTAS. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN, COM A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, POR AUSÊNCIA DE ENTE PÚBLICO NA DEMANDA A JUSTIFICAR TAL COMPETÊNCIA.

RECURSO DA AUTORA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE DO DETRAN NO QUE DIZ RESPEITO À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DA MULTAS EVENTUALMENTE APLICADAS APÓS A EFETIVAÇÃO DA VENDA. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO TROUXE PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO EM FACE DO DETRAN, MAS SOMENTE EM RELAÇÃO AO COMPRADOR. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM RELAÇÃO À TRANSFERÊNCIA QUE CARACTERIZA INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO A ESTE PEDIDO
.

SENTENÇA QUE MERECE REFORMA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-ES, NÃO OBSTANTE NÃO SEJA O CAUSADOR DA LIDE, MAS POR SER O DETENTOR DA COMPETÊNCIA PARA EFETIVAR A PRETENSÃO DE REGISTRO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NO VEÍCULO.
SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-ES
, DECLARANDO ASSIM A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA JULGAR A LIDE.

APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NO MÉRITO, O PEDIDO AUTORAL EM FACE DO REQUERIDO JÚNIOR DEVE SER JULGADO PROCEDENTE, TANTO PELA COMPROVAÇÃO DA COMPRA E VENDA FEITA POR MEIO DE CONTRATO COM FIRMA RECONHECIDA, QUANTO PELA REVELIA QUE DEVE SER APLICADA, POIS CITADO, NÃO APRESENTOU DEFESA.
SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR JUNIOR DE LIMA CAMPISTA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FAVOR DA PARTE AUTORA NO IMPORTE DE R$ 9.964,28 (nove mil e novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), COM JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO, E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA
.

QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO REQUERIDO A PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E MULTAS, TENHO QUE NÃO HÁ LÓGICA ENTRE O PREVISTO EM CONTRATO E O PEDIDO ORA ENTABULADO. O CONTRATO CONDICIONA A TRANSFERÊNCIA AO EFETIVO PAGAMENTO, ENQUANTO PEDE-SE NOS AUTOS QUE A TRANSFERÊNCIA SEJA FEITA SEM HAVER PAGAMENTO, DE MODO QUE, A AUTORA NÃO FEZ QUALQUER RESSALVA SOBRE A CLÁUSULA.
QUANTO A ESTE ÚLTIMO PEDIDO, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

POR FIM, QUANTO AO PEDIDO ENTABULADO EM FACE DO DETRAN PARA REGISTRO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NO VEÍCULO,
TENHO QUE DEVE SER JULGADO IMPROCEDENTE
, POIS NÃO CABE À AUTARQUIA IMISCUIR-SE NA DEMANDA DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES, CABENDO A ESTES A RESOLUÇÃO DO CONTRATO, E POSTERIOR REGULARIZAÇÃO PERANTE O PODER PÚBLICO.

RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA EM FACE DO DETRAN-ES
, POIS CARACTERIZADA A INOVAÇÃO RECURSAL. DE IGUAL MODO,
PREJUDICADO O PEDIDO DE CONDENAÇÃO À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PELO RECORRIDO JÚNIOR
, POR INCONGRUÊNCIA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA CONDENAR JUNIOR DE LIMA CAMPISTA AO PAGAMENTO DE R$ 9.964,28 (nove mil e novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), REFERENTE A COMPRA DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE, COM JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO, E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA.

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

A parte Autora pediu o seguinte em sua peça inicial:

b) Liminarmente, requer concessão de antecipação de tutela de urgência, requer seja determinada a imediata restrição de circulação do veículo Nissan/March, placas OUG-0505, cor prata, Renavam 00526252359, ano/modelo 2012/2013, haja vista que estão presentes os requisitos estabelecidos pela lei e pela jurisprudência.

c) A condenação da parte requerida ao pagamento da importância de R$ 9.964,28 (nove mil e novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), devidamente corrigida e atualizada até o efetivo adimplemento.

d) A condenação da parte requerida à obrigação de transferir o veículo e assumir todas as multas eventualmente sofridas.

Note-se que em relação ao Detran, apenas fora pedido em sede de liminar, a imposição de restrição de circulação, e não que a transferência do veículo fosse efetivada pela Autarquia. O ítem “d” trouxe pedido de transferência de débitos e assunção de multas apenas em face do Requerido Júnior.

Após sentença extinguindo a ação sem resolução de mérito por entender pela ilegitimidade do Detran, houve embargos de declaração, sem qualquer alteração dos pedido entabulados.

Já em sede de recurso inominado, o pedido de reforma trouxe a seguinte redação:

Ante o exposto, espera que a egrégia Turma Recursal dê provimento ao presente recurso, para reformar a r. Sentença proferida pelo Juízo a quo, no sentido de condenar do primeiro requerido, citado e revel, JUNIOR DE LIMA CAMPISTA, ao pagamento da importância de R$ 9.964,28 (nove mil e novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), devidamente corrigida e atualizada até o efetivo adimplemento, bem como condenar os requeridos à obrigação de transferir o veículo e todas as multas eventualmente sofridas para o nome e titularidade do requerido JUNIOR DE LIMA CAMPISTA;

Aqui a Recorrente busca a condenação do Detran a transferir o veículo, o que não havia sido pedido, tampouco fundamentado em primeira instância, sendo impositivo o não conhecimento do recurso quanto a este pedido.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DR SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - VOGAL

Acompanho o voto do Relator, à exceção de um aspecto. Em nosso entendimento, não é possível o litisconsórcio passivo, sob a égide da Lei nº 12.153/2009, entre ente público e privado. Isso porque este último não se inclui no rol dos legitimados passivos estipulado pelo art. 5º, II, da aludida lei. Trata-se de falta de legitimatio
ad processum
, que impossibilita ao referido ente figurar no processo como parte, logo, impossível a cumulação subjetiva.

Posto isso, voto pela extinção do processo, sem resolução do mérito,
em face do RÉU pessoa natural
.

Quanto ao mais, acompanho o Exmo. Relator.